Tribunal: STF
Processo: HC 267065
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSUAL PENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR: NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO COHECIDO.

Relatório
1. Petição nominada de “Habeas corpus coletivo”, com requerimento de medida liminar, distribuído em 29.12..2025, por prevenção ao Habeas Corpus n. 265735, indicando como impetrante o Instituto de Cooperação, Desenvolvimento Humano e Social, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, pelos advogados Jorge Luiz Habib e Ricardo Bernardino, em benefício “dos cidadãos injustamente presos e condenados nos processos referentes aos fatos de 8 de janeiro de 2023” (fl. 1, e-doc. 1).

2. O impetrante afirma que “o writ ora manejado não se confunde com reiteração de impugnações anteriores, pois se ancora em causa de pedir superveniente e autônoma, consistente na quebra objetiva da imparcialidade do órgão julgador, e, via de consequência, na ausência completa de confiança no serviço jurisdicional prestado, circunstâncias que, à luz do direito constitucional e processual contemporâneo, gera nulidade estrutural, absoluta e insanável (nullitas insanabilis), contaminando a validade de todos os atos decisórios dela decorrentes” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “a superveniência de fatos objetivos capazes de comprometer a imparcialidade do órgão julgador não constitui mera irregularidade sanável, mas vício de tal gravidade que invalida os títulos constritivos e impõe a cessação imediata das restrições à liberdade, sob pena de perpetuação de constrangimento ilegal continuado (constrangimentum illicitum permanens)” (fl. 4, e-doc. 1).

Ressalta “o presente writ guarda conexão fática, histórica e institucional com Habeas Corpus anteriormente impetrado por este Instituto perante esta Suprema Corte (Número Único do Processo 0124117-03.2025.1.00.0000), conexão essa que se declara com absoluta transparência e lealdade processual, nos termos do dever de boa-fé objetiva (bona fides processualis) que rege a atuação das partes no processo constitucional” (fl. 5, e-doc. 1).

Aduz que, “o que se submete à apreciação judicial não é a repetição de uma controvérsia já examinada, mas a apresentação de um novo quadro jurídico, marcado pela superveniência de fatos de extrema gravidade institucional, cujo impacto recai diretamente sobre a imparcialidade objetiva do órgão julgador e, por consequência lógica, sobre a validade dos títulos constritivos que restringem a liberdade dos pacientes” (fl. 6, e-doc. 1).

Alega que, “sem que se formule, nesta sede, qualquer imputação de ilícito penal, administrativo ou disciplinar a quem quer que seja — o que demandaria contraditório próprio, procedimento adequado e juízo competente —, registram-se fatos supervenientes e elementos públicos (noticiados por órgãos de imprensa e referidos em manifestações públicas de autoridades recorrentemente) que, em tese, são aptos a comprometer a aparência e a realidade de imparcialidade exigidas do juiz natural, sobretudo em persecuções penais de máxima gravidade e elevada densidade política” (fl. 6, e-doc. 1).

Defende que “o quadro fático superveniente anteriormente delineado — marcado por antagonismo político público e pretérito, por vínculos profissionais indiretos de elevada relevância econômica, por interseções sensíveis com esfera regulatória dotada de autonomia legal e por decisões jurisdicionais de impacto direto sobre o processo democrático — ultrapassa o plano da mera conjectura e se projeta, juridicamente, como hipótese típica de suspeição objetiva, tal como concebida pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelos standards internacionais de imparcialidade judicial” (fl. 17, e-doc. 1).

Afirma que “a suspeição objetiva superveniente — compreendida como a perda da aparência institucional de neutralidade aos olhos de um observador razoável e informado — produz efeitos ex tunc, pois revela que a jurisdição, embora formalmente exercida, já não podia subsistir legitimamente no momento em que os atos constritivos foram praticados. Trata-se de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, insanável pelo decurso do tempo (tempus non convalescit quod ab initio vitiosum est)” (fl. 19, e-doc. 1).

Acrescenta que “a manutenção da relatoria, diante da conjunção entre (i) nulidades previamente apontadas em voto vencido qualificado e (ii) fatos supervenientes objetivamente aptos a comprometer a imparcialidade, não apenas fragiliza a confiança pública no julgamento, mas impede a superação das nulidades anteriormente reconhecidas, pois elimina a possibilidade de reavaliação genuinamente imparcial do próprio modelo decisório” (fl. 21, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante de todo o exposto — e especialmente à vista da conjugação entre fumus boni iuris densamente qualificado e periculum in mora de intensidade extrema, nos termos amplamente demonstrados — impõe-se, como providência constitucionalmente necessária e juridicamente inadiável, a concessão de medida liminar em regime de urgência máxima, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte (...)
Nessa perspectiva, requer-se a Vossa Excelência, em sede liminar e como medidas urgentíssimas, as seguintes providências:
a) Suspensão imediata dos efeitos das decisões impugnadas Que sejam suspensos, com eficácia imediata, os efeitos das decisões proferidas no âmbito da relatoria ora impugnada, nos processos relacionados aos eventos de 08 de janeiro de 2023, enquanto perdurar a apreciação do mérito do presente writ, com o objetivo de interromper a produção contínua de efeitos constritivos potencialmente contaminados por nulidade estrutural superveniente. (...)
b) Cessação provisória das prisões e restrições de liberdade Que seja determinada a cessação provisória das prisões, condenações executórias e demais restrições de liberdade impostas aos pacientes abrangidos por este Habeas Corpus coletivo, restabelecendo-se, até ulterior deliberação, a condição de liberdade, ressalvada a possibilidade de imposição de medidas estritamente necessárias por órgão jurisdicional imparcial, se assim entender o Tribunal. 
Em matéria de liberdade, a dúvida jurisdicional milita em favor do indivíduo, e não do poder punitivo do Estado. 
c) Obstar a prática de novos atos decisórios pela relatoria impugnada Que se obste a prática de quaisquer novos atos decisórios, monocráticos ou de impulso processual relevante, pela relatoria ainda em funcionamento, até o julgamento definitivo do mérito, prevenindo a ampliação da cadeia de contaminação decisória e assegurando a utilidade prática da prestação jurisdicional final. 
Essa medida se justifica como instrumento de autocontenção jurisdicional, em benefício da própria Corte. 
d) Assegurar apreciação de medidas urgentes por órgão colegiado imparcial Que, se necessário, as medidas de urgência eventualmente supervenientes sejam apreciadas por órgão colegiado imparcial, diverso da arquitetura decisória ora impugnada, garantindo-se a continuidade mínima da função jurisdicional sem comprometimento da aparência e da realidade de imparcialidade. (...)
VIII. DOS PEDIDOS FINAIS (da concessão definitiva da ordem e das providências consequenciais)
Diante de todo o exposto — e considerando-se, em especial, a demonstração minuciosa da quebra superveniente da imparcialidade objetiva, a caracterização da nulidade estrutural insanável daí decorrente, bem como a presença qualificada dos requisitos autorizadores da tutela de urgência — requer o Impetrante a esta Suprema Corte, que distribua este write para relatoria ISENTA em turma não coautora deste HC, e, ao após, se digne a: 
a) Conhecer do presente writ e conceder a ordem em caráter definitivo Conhecer do presente Habeas Corpus coletivo, reconhecendo-se sua plena admissibilidade constitucional e processual, para, ao final, conceder a ordem em caráter definitivo, a fim de reconhecer a nulidade estrutural superveniente da arquitetura decisória impugnada, declarando-se a inidoneidade dos títulos constritivos dela decorrentes e determinando-se a cessação definitiva de todos os constrangimentos potencialmente ilegais que recaem sobre os pacientes abrangidos. 
Tal providência não se orienta por juízo de mérito penal ou por avaliação do conteúdo fático das imputações, mas decorre, de modo necessário, da constatação de que não subsiste restrição válida da liberdade quando ausente jurisdição imparcial, sob pena de violação frontal aos arts. 5º , XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição da República, bem como aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro em matéria de garantias judiciais. 
b) Subsidiariamente, determinar a anulação dos atos decisórios contaminados e a renovação integral do julgamento Subsidiariamente, e apenas na hipótese de este Egrégio Tribunal entender pela possibilidade de prosseguimento da persecução penal, requer-se a declaração de nulidade dos atos decisórios contaminados pela suspeição objetiva superveniente, com a consequente anulação dos efeitos deles derivados e a determinação de renovação integral do julgamento desde o seu início, por órgão jurisdicional dotado de plena imparcialidade objetiva, com observância estrita do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da individualização das condutas. 
Esse pedido subsidiário reafirma a boa-fé processual do Impetrante e sua adesão ao Estado de Direito, deixando claro que não se postula impunidade, mas jurisdição válida, única condição sob a qual o poder punitivo do Estado pode legitimamente se exercer (nulla poena sine iudice imparciali)” (sic., fls. 25-28, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. As questões apresentadas nesta impetração e eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício já foram analisadas e afastadas por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 265.735/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, impetrado pelos mesmos advogados, em benefício “dos cidadãos injustamente presos e condenados nos processos referentes aos fatos de 8 de janeiro de 2023” (fl. 1, e-doc. 1), apontado como “Autoridade Coatora: Ministro Alexandre de Moraes e estruturalmente a 1ª Turma do STF (atos decisórios proferidos no âmbito da relatoria dos feitos correlatos)” (fl. 1, e-doc. 1). Tem-se na decisão do Habeas Corpus n. 265.735/DF:
“3. Os elementos jurídicos apresenteados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 
4. O impetrante classifica esta impetração como coletiva e invoca o precedente firmado no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 
Naquele julgamento, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que a legitimidade para a impetração de habeas corpus coletivo ‘deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo’ (DJe 8.10.2018).
No art. 12 da Lei n. 13.300/2016 se estabelece:
‘Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:
I – pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis; 
II – por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária; 
III – por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial; 
IV – pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal’.
O impetrante não se enquadra nas hipóteses arroladas no dispositivo legal, por ser organização civil, não equiparada a entidade de classe ou associação.
Assim, pela ilegitimidade ativa do impetrante, o presente habeas corpus não pode ter seguimento válido. Nesse sentido, por exemplo:
‘EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. COMUNICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AQUELAS DE NATUREZA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 170.423-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 
‘AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta. 2. Igualmente, a jurisprudência indica a adoção, como parâmetro dos legitimados para a impetração do habeas corpus coletivo, os legitimados para o mandado de injunção coletivo, na forma do art. 12 da Lei nº 13.300/2016, tal como decidido no HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, e no HC 170423, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 24/04/2019. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (HC n. 170.401-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.7.2020).
5. Há ainda outro óbice processual intransponível na espécie vertente. O impetrante aponta como ‘autoridade coatora principal o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, bem como os demais Magistrados que, integrando a mesma arquitetura decisória, contribuíram para a formação das decisões ora impugnadas’ (fl. 2, e-doc. 1). O impetrante pretende fazer crer que este Supremo Tribunal e o Ministro Relator das ações penais relativas aos fatos em questão seriam as autoridades coatoras. 
A jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber habeas corpus contra atos dos colegiados deste Supremo Tribunal nem contra decisões de seus Ministros, que, ao atuarem judicialmente, representam o órgão judicante em seu exercício regular. Suas decisões são passíveis de recurso, mas contra elas não cabe habeas corpus. 
Aplica-se ao caso a Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘[n]ão cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 
No sentido dessa interpretação da Súmula n. 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, na qual se afirma ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
‘O órgão apontado como coator neste writ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. O não-cabimento de habeas corpus contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 
Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente habeas, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, DJ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, DJ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, DJ de 16.03.1998. 
Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de habeas corpus por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar’ (DJe 2.3.2007).
Em 17.2.2016, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no julgamento, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
‘IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido’ (DJe 15.6.2016).
Assim, também, nos seguintes julgados: HC n. 254.535-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 19.5.2025; HC n. 214.006-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022; e HC n. 208.147-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021. 
6. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação –, há de se enfatizar inexistir, na espécie, documento a demonstrar alguma ilegalidade a ser conhecida e sanada por esta jurisdição. 
No caso agora analisado, a impetração não veio sequer com cópia de algum ato processual apontado como ilegal. 
Ausente demonstração de situações que indiquem ilegalidade ou teratologia nas práticas questionadas, o presente habeas corpus não pode ter regular processamento. 
Ação constitucional nobre como é o habeas corpus não pode ser utilizada como peça de crítica política, ideológica ou de qualquer categoria não enquadrada no rol das garantias constitucionais.
O uso indevido de ação constitucional posta à disposição de todas as pessoas, independente até mesmo de representação de advogado para fazer valer o direito à liberdade de locomoção ameaçada ou cerceada por ato ilegítimo, pode conduzir ao reconhecimento de abuso do direito constitucional à jurisdição. O habeas corpus é instrumento do processo constitucional garantidor de direito fundamental, que não pode ser utilizado de forma imoderada, imprudente e descomedida, em detrimento da jurisdição necessária, séria e grave a ser prestada pelos que têm seus direitos dependentes da atuação legítima e urgente do Poder Judiciário. 
Ensina José Olimpio de Castro Filho, que não se pode “’tolerar nem admitir o abuso do direito. Não permitir, com ânimo forte e sem tibieza, que o processo se converta em oportunidade para prejudicar a outrem...’. Para o eminente processualista, ‘...Usam-se, indiscriminadamente, os processos especiais ... evidentemente impróprias, visando alcançar resultados que a lei não concede, ou senão com o propósito de vexar, aborrecer ou prejudicar o próximo, tudo à custa do processo. Pois bem. Em tudo isso, o que há, em grande parte, na mais pura acepção da palavra, e com o maior rigor, é, unicamente, abuso do direito no processo civil. ... examinem-se, atentamente, de modo geral, as demandas, e causará pasmo como a falta de direito, na maioria dos processos, é manifesta. Podem variar os incidentes e os aspectos, mas a conclusão é uma só, na maioria das ações: pulula a malícia, a astúcia, o erro grosseiro, a fraude mesmo, em matizes diversos que não escondem o abuso do processo’ (CASTRO FILHO, José Olimpio de - Abuso do direito no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1960, ps. 211 e segs.) 
A sequência de ações configuradoras do abuso do nobre e fundamental direito à jurisdição há de ser relevada para impedir que não se mantenha o que aquele insigne processualista alertava: ‘Acham-se os juízes e tribunais atravancados de demandas e mais demandas, que sobem de número em proporções avassaladoras, tornando os processos lentos e dispendiosos, de forma que nenhum Estado, por mais rico e próspero que seja, consegue satisfazer, com evidente perigo para os créditos da Justiça’ (op. cit., p. 212). 
7. Carece o presente caso de mínima legitimidade da parte, de atendimento aos requisitos processuais constitucionais, de objeto específico e de fundamentação mínima. Não há lastro probatório do que alegado e que sequer é assumido pelo impetrante como sendo afirmação sua. 
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ‘constitui(r) ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida’ (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II – Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Agravo regimental desprovido’ (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 ). 
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC n. 132.103-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.3.2016 ). 
A ausência dos elementos necessários à comprovação das alegações feitas, ônus do impetrante, não pode ser superada na presente impetração, ainda que possível fosse – e se demonstrou não ser – o processamento regular desta ação. 
8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante’ (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 
9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
Publique-se” (HC n. 265.735/DF,  Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.12.2025). 

5. Tem-se, portanto, ter sido examinada e afastada por este Supremo Tribunal a pretensão do impetrante, reiterada na presente impetração, tendo-se assentado, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, “inexistir, na espécie, documento a demonstrar alguma ilegalidade a ser conhecida e sanada por esta jurisdição”.

6. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).

7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.


Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora